Tribunal: TJSP
Processo: 1003383-87.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE APÓLICE DE SEGURO – DESCONTOS MENSAIS DOS PRÊMIOS NA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA DO AUTOR NA PROPOSTA DE ADESÃO – COMPROVAÇÃO PELA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE APÓLICE DE SEGURO – DESCONTOS MENSAIS DOS PRÊMIOS NA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA DO AUTOR NA PROPOSTA DE ADESÃO – COMPROVAÇÃO PELA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM JUÍZO – DESCONTOS INDEVIDOS – RECONHECIMENTO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MONTANTE FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000018554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003383-87.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante/apelado
SABEMI SEGURADORA S/A, é apelado/apelante ADAIR BERNARDES DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de apelação e ao recurso adesivo V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003383-87.2019.8.26.0297
Apelação Cível no 1003383-87.2019.8.26.0297 -Voto no 36649
2
Apelantes/Apelados: Adair Bernardes de Souza (Justiça Gratuita);
Sabemi Seguradora S/A
Comarca: Jales 2a Vara Cível
Juíza prolatora: Melissa Bethel Molina
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
E PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE APÓLICE DE
SEGURO DESCONTOS MENSAIS DOS PRÊMIOS NA
CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO AUTOR
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA DO
AUTOR
NA
PROPOSTA
DE
ADESÃO

COMPROVAÇÃO PELA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
REALIZADA EM JUÍZO DESCONTOS INDEVIDOS
RECONHECIMENTO

DANO
MORAL

CARACTERIZAÇÃO
INDENIZAÇÃO DEVIDA

MONTANTE FIXADO COM RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE

MAJORAÇÃO
OU
REDUÇÃO

IMPOSSIBILIDADE

SENTENÇA
MANTIDA
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS
VOTO No 36649
Insurgem-se o autor e a seguradora contra a sentença
que julgou procedente em parte a ação para reconhecer a existência de
fraude na contratação do seguro e declarar a inexistência de débito a ele
referente, condenando a ré à devolução, em dobro, do total dos valores
dos prêmios mensais indevidamente debitados da conta do postulante,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00, corrigido monetariamente a partir da data da sentença e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação, além

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003383-87.2019.8.26.0297
Apelação Cível no 1003383-87.2019.8.26.0297 -Voto no 36649
3
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% do
valor total da condenação.
A seguradora insiste na tese de que não há qualquer
irregularidade nos descontos dos prêmios do contrato de seguro
realizados na conta bancária de titularidade do autor, porquanto
decorrentes de contratação válida. Afirma a inexistência de danos morais
e que a situação vivenciada pelo autor não passou de mero
aborrecimento, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor fixado,
em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
O autor, por sua vez, recorre adesivamente,
pretendendo a majoração do quantum fixado a título de indenização por
danos morais para R$ 10.000,00, assim como a elevação dos honorários
de sucumbência para 20% do valor total da causa.
Recursos
regularmente
processados,
com
contrarrazões.

É o relatório.
Os recursos serão analisados conjuntamente.
Adair Bernardes de Souza propôs a presente
demanda dizendo ser correntista da Caixa Econômica Federal, agência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003383-87.2019.8.26.0297
Apelação Cível no 1003383-87.2019.8.26.0297 -Voto no 36649
4
0597, conta corrente 53.559-0, na qual percebe o benefício de
aposentadoria por invalidez previdenciária e que, em conferência a seus
extratos bancários, notou que haviam sido descontados em sua conta
bancária desde dezembro de 2018, o valor mensal de R$ 35,00, a título
de prêmios de seguro, cuja contratação nega ter realizado.
Regularmente citada, a seguradora apresentou
contestação impugnando os fatos narrados na inicial, juntando aos autos
proposta de adesão a seguro de acidentes pessoais coletivo que diz ter
sido assinada pelo autor (fl. 77).
Em réplica, o autor impugnou o documento e alegou
falsidade da assinatura nele aposta, tendo sido determinada a realização
de perícia grafotécnica, a qual foi conclusiva no sentido de que a
assinatura aposta na proposta de adesão não pertence ao autor. Ato
contínuo, sobreveio a sentença de parcial procedência que condenou a
seguradora à restituição, de forma dobrada, dos valores indevidamente
descontados da conta bancária do autor a título de seguro, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00,
decisão que, por escorreita, não suscita reparos.
Com efeito, restou suficientemente demonstrado nos
autos que a assinatura aposta na proposta de adesão de fl. 77 não
pertencia ao autor, o que conduz à conclusão de que os descontos
realizados mensalmente na conta bancária de sua titularidade a título de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003383-87.2019.8.26.0297
Apelação Cível no 1003383-87.2019.8.26.0297 -Voto no 36649
5
prêmios de seguro foram mesmo indevidos.
Nestas circunstâncias, evidente a existência de falha
na prestação dos serviços e o dever de indenizar.
Conforme bem fundamentou a magistrada de
primeiro grau, a responsabilidade da seguradora deriva do ato ilícito por
ela praticado e consistente no desconto indevido de valores na conta
bancária do autor na qual percebe os proventos de aposentadoria, sem
que tenha havido qualquer contratação que a legitimasse, o que
demonstra não ter agido a seguradora com a diligência que lhe incumbia
sua atividade comercial.
Evidente o abalo moral sofrido pelo autor em razão
da privação de parte de seu benefício previdenciário por seguro não
contraído, o que ultrapassa os limites de mero aborrecimento. Frise-se
que a seguradora, além de não envidar esforços para obstar a
concretização do prejuízo causado pela fraude, deixou de assessorar o
consumidor para minorar a situação aflitiva já vivenciada, pretendendo
eximir-se de qualquer responsabilidade pelos fatos noticiados.
Sendo
assim,
mais
do
que
desrespeitou
o
consumidor, o desprezou, tratando-o com tal grau de indiferença e
leviandade que importou em flagrante violação à dignidade da pessoa
humana, ofensivos ao patrimônio moral da vítima, impondo ao causador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003383-87.2019.8.26.0297
Apelação Cível no 1003383-87.2019.8.26.0297 -Voto no 36649
6
o dever de indenizar.
Nesta perspectiva, sopesadas as circunstâncias
fáticas do caso concreto, a indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
arbitrada na sentença revela-se adequada para reparar os danos morais
causados ao ofendido, sem enriquecê-lo, não havendo falar em redução
ou majoração.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação e ao recurso adesivo, mantida íntegra a sentença. Cumprindo
o disposto no art. 85, § 11 do CPC, elevo os honorários advocatícios
devidos ao advogado do autor de 15% para 20% do valor atualizado da
condenação.
ANDRADE NETO
Relator